Tribunal: STF
Processo: ARE 1404814
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DETERMINADA POR LEI. NÃO CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ANÁLISE DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. TÉCNICO DE SAÚDE. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. SUSPENSÃO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE INCORPORAÇÃO DA GATA AO VENCIMENTO DO SERVIDOR. EXTINÇÃO APÓS IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. NÃO OCORRÊNCIA. GATA. CONTINUIDADE DE PAGAMENTO EM SEPARADO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PERDAS PECUNIÁRIAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCAE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 



    1. Não mais persiste razão ao sobrestamento da ação visto que o que o RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. Preliminar rejeitada. 



    2. Nos termos dos artigos 2º, parágrafo único e 5º da Lei Distrital n. 5.008/12, a Gratificação de Atividade Técnica-administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital n. 3.320/04, foi gradualmente suprimida e extinta a partir de 1/9/2015. 



    3. A Lei Distrital n. 5.008/2012 não foi integralmente aplicada pela Administração, havendo violação ao princípio da legalidade, porquanto a última parcela da gratificação, que deveria ser incorporada no vencimento do Autor em 1/09/2015, continuou sendo paga como GATA nos meses posteriores. 



    4. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos à Autora ao servir de obstáculo ao cálculo de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor. 



    5. O STJ tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber legítima vantagem assegurada em lei e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que decorrentes de decisões judiciais, não ampara o argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1º, IV). 



    6. O IPCA-E é o índice padrão de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública após a vigência da Lei n. 11.960/2009. O STF reconheceu, em sede de repercussão geral (tema 810), a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que tange à correção monetária pela TR. 



    7. Os honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foram majorados para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração deverá ser suportada apenas pelo Apelante. 8. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Remessa necessária e apelação não providas.” (e-doc. 6, p. 2; grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    3. No recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a”, “b” e “d” do permissivo, o recorrente aponta violação aos arts. 8º, inc. I, 165, § 9º, e 169, caput e § 1º; da Constituição da República. Afirma contrariado o assentado pelo Supremo no Tema nº 864 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta a impossibilidade do pagamento pretendido, ainda que previsto em lei de diretrizes orçamentárias, ante a ausência de previsão na lei orçamentária anual. Discorre sobre a inexistência de verbas públicas para o pagamento dos valores pleiteados, tendo em vista “a situação fática excepcional de crise financeira” enfrentada pelo Distrito Federal (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, incabível o recurso extraordinário pelas alíneas “b” e “d” do permissivo, tendo em vista a ausência de juízo de constitucionalidade de tratado ou lei federal ou quanto à validade de lei local. 



    5. No mais, da leitura do já transcrito nesta decisão, entendo que o TJDFT julgou a controvérsia com fundamento na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo. 



    6. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.422.277-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 19/06/2023, p. 28/06/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. LEI DISTRITAL Nº 5.106/2013. REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. 1. A controvérsia acerca do reajuste escalonado de vencimentos promovido pela Lei distrital nº 5.106/2013, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”



    (ARE nº 1.352.219-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.04.2023. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS – GHAP. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.182/2013. SÚMULA 280 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Inaplicável, à espécie, o Tema 864, cujo paradigma é o RE 905.357- RG, Relator o Min. Alexandre de Moraes, no qual o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano”. 2. No caso dos autos, pretende-se a aplicação dos efeitos da Lei Distrital 5.182/2013 para aqueles que exercem as atribuições do cargo de agente de atividade penitenciária, cuja previsão orçamentária foi observada para o custeio da verba a ser incluída na remuneração do autor, conforme afirmado pela instância de origem, matéria diversa da discutida no referido paradigma. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Distrital 5.182/2013), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 4. Improcedente a alegada violação ao art. 93, IX, da CF, tendo em vista que a decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte recorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.342.886-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2023, p. 15/08/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 864, cujo paradigma é o RE 905.357-RG, Redator para o acórdão o Min. Teori Zavascki, no qual o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a ‘Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano’, tendo em vista que não ficou comprovada, na hipótese, a alegada insuficiência de dotação orçamentária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.”



    (ARE nº 1.081.553-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2019, p. 11/04/2019).



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator